Tribunal: TJDFT
Processo: 0728308-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728308-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOELI SALETE MELLO DA SILVA AGRAVADO: ROMA MULTIMARCAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, F &amp; M SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48997715) interposto por SOELI SALETE MELLO DA SILVA contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada pela agravante em desfavor de CRB MOTORS LTDA., ROMA MULTIMARCAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. e ITAUCARD FINANCEIRA, excluiu da lide uma das litisconsortes, a segunda agravada, além disso, indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido nos autos da origem. Eis o teor do decisório (ID 160374466 dos autos do processo de referência): “A parte autora ajuizou a presente ação de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos em face de CBR MOTOS LTDA. (nome fantasia “ROMA MOTORS”), ROMA MULTIMARCAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. (nome fantasia “ROMA MULTIMARCAS”) e ITAUCARD FINANCEIRA, narrando, em apertada síntese, que adquiriu no estabelecimento da segunda ré, o veículo Honda FIT, ano/modelo 2012, 1.4, 16v, flex, cor cinza, placa JJH 0198, chassi 93HGE6730CZ109152, pelo valor de R$ 47.795,00 (quarenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais), mediante financiamento junto à terceira ré, a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.466,21 (um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos) cada. Pagou R$ 7.000,00 de entrada. No segundo dia da aquisição do veículo, o filho da autora realizou viagem com o carro, de menos de 300 Km (trezentos quilômetros) de percurso, e o veículo apresentou defeito no ar-condicionado, que parou de funcionar. Para consertá-lo, gastou R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais). Nesta mesma viagem, uma das velas se ejetou do veículo, quase causando incêndio. O reparo custou R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), pagos pelo filho da autora. Em razão dos defeitos, a viagem atrasou 4 (quatro) dias. Além disso, o sistema de içar e descer os vidros e travas das portas pararam de funcionar, ainda pendente de conserto; o marcador de combustível deixou de funcionar corretamente no oitavo dia da aquisição do veículo; nos dias subsequentes, os faróis e lanternas de sinalização dianteiros queimaram, tendo sido desembolsado R$ 71,50 (setenta e um reais e cinquenta centavos); o ar-condicionado voltou a apresentar defeito; os bicos injetores apresentaram problemas e tiveram que ser reparados; também as juntas do cabeçote. Os prepostos da segunda ré, contatados sobre os diversos problemas, disseram que a garantia seria prestada, desde que “na porta da loja”. A autora mora em Porto Velho/RO e teria que arcar com as despesas deste deslocamento. Trouxe o veículo para o Distrito Federal, arcando com os custos de combustível, hospedagem e pedágio, e ao pedir ressarcimento do valor gasto com os consertos, o preposto da segunda ré mandou que procurasse a Justiça. Pondera que a relação jurídica entre as partes é de consumo e que o veículo adquirido possui vício e pretende a rescisão contratual, com a devolução do bem. Em antecipação da tutela, requer a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento do veículo, a proibição de a instituição financeira promover a cobrança e que a primeira e segunda rés mantenham o carro reserva até solução da lide. É o relatório. DECIDO Inicialmente, há que se ponderar que a compra e venda do veículo foi celebrada entre a autora e CRB MOTORS LTDA. – CNPJ 14.152.058/0001-65 (ID 137453769), mediante financiamento garantido por alienação fiduciária a ITAUCARD (ID 137453758). Afigura-se, destarte, a ilegitimidade de ROMA MULTIMARCAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. – CNPJ 35.989.693/0001-71 para figurar no polo passivo da demanda, eis que não foi exposto qualquer fundamento a justificar sua inclusão ou sua responsabilidade contratual. Ante o exposto, indefiro a inicial e extingo o processo em relação a ROMA MULTIMARCAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. – CNPJ 35.989.693/0001-71 – com fundamento no art. 330, II c/c 485, I, ambos do CPC. Após preclusão, retifique-se a autuação. No que tange ao pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, é cediço que, para sua concessão, é imprescindível a satisfação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, a autora adquiriu, em 2022, um veículo de ano e modelo de fabricação 2012, portanto com dez anos de uso. Narrou a ocorrência de panes elétricas, de ar-condicionado e bicos injetores, alegando a existência de vícios ocultos. Nesse cenário, importa recordar que vício oculto é aquele que frustra as expectativas geradas no consumidor pelo fornecedor ou pelo senso comum, tornando a coisa imprópria ao uso a que se destina ou lhe reduzindo o valor. Ou seja: os vícios de que fala o CDC são vícios redibitórios, mas com disciplina diferenciada, mais benévola ao consumidor, quando comparada com os dispositivos do Código Civil. Também é necessário considerar que, apesar de o Código de Defesa do Consumidor não tratar de forma diferenciada produtos novos e usados, recebendo ambos a mesma proteção quando adquiridos por meio de operações submetidas a tais normas, é evidente que a disciplina dos vícios e defeitos de produtos usados merece análise acurada do caso, pois o desgaste é de sua própria natureza, não podendo a parte esperar o mesmo desempenho e características de um bem novo. Ocorre que, na fase inicial do processo, não há como saber se os defeitos narrados se trata de vícios estruturais ou se decorrem do desgaste pelo uso no tempo, naturalmente esperado para qualquer veículo usado. Não há, pois, evidência da probabilidade do direito, demandando a questão aprofundamento na produção de provas. Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada. Designe-se data para audiência de conciliação, a ser realizada perante o NUVIMEC. Cite-se com as advertências legais. Intimem-se. Os parceiros eletrônicos serão citados e intimados via sistema. Confiro força de mandado à presente decisão. Inconformada, a recorrente assevera que exatamente da ré excluída (ROMA MULTIMARCAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.) adquiriu o veículo em relação ao qual pretende a desconstituição do contrato de compra e venda, muito embora no respectivo instrumento contratual conste como vendedora outra pessoa jurídica (a agravada CRB MOTORS LTDA. ME). Acrescenta que, a despeito da diferença de números de CNPJ, as sociedades estão estabelecidas no mesmo endereço. Por isso, entende indevida a exclusão prematura de litisconsorte, antes de realizada a citação das partes. Quanto à tutela de urgência indeferida na origem, alega que houve demonstração da probabilidade do direito invocado, porque comprovados, mediante as notas fiscais de conserto, os vícios ocultos no veículo adquirido no estabelecimento empresarial intitulado “Roma Motors”. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para o fim de sobrestar a decisão recorrida e, em antecipação de tutela, deferir a expedição de mandado de citação para que ré excluída compareça à audiência de conciliação designada para o dia 15/08/2023, bem como a suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento bancário questionado nos autos, até o julgamento final da causa. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Note-se que os elementos colacionados aos autos de referência, até o presente momento, não apontam, com a segurança imprescindível, a probabilidade do direito alegado pela agravante e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A princípio, nessa análise provisória, ainda sem todos os elementos provisórios que serão anexados a estes autos, portanto, na atual fase recursal, no concernente à exclusão de litisconsorte impugnada pela recorrente, não vislumbro equívoco algum. Apesar de a agravante declarar que a compra e venda do automóvel tenha sido firmada com ROMA MULTIMARCAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., a nota fiscal de ID 137453769 (autos do processo de referência) indica, diversamente, como vendedora CRB MOTORS LTDA (“ROMA MOTORS”). Não há qualquer elemento de prova do qual se extraia a relação jurídica alegada com a ré excluída. A suposta coincidência de endereços e dos quadros societários das sociedades ROMA MULTIMARCAS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. e CRB MOTORS LTDA não é suficiente para comprovar a contratação referida pela recorrente. Quiçá poderia, em tese, fundamentar a inclusão no polo passivo a título de desconsideração da personalidade jurídica, se observados os pressupostos jurídicos específicos (artigos 133 e ss. do CPC). Por isso, a priori, possível o indeferimento da inicial em relação à sociedade que aparentemente não guarda pertinência subjetiva com a causa, por não ter prova de que tenha participado da negociação questionada pela agravante. Igualmente, a versão da recorrente quanto à existência dos vícios redibitórios no veículo adquirido ainda depende de instrução probatória. Assim, inviável o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento firmado pela autora com o BANCO ITAUCARD S/A. Se comprovados forem, será factível exame do requerimento de desconstituição do contrato bancário. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador